Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702659-03.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEIXEIRA REIS COMERCIAL DE ALHO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEIXEIRA REIS COMERCIAL DE ALHO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face e TEIXEIRA REIS COMERCIAL DE ALHO LTDA. A empresa devedora ofereceu um lote com 8.466 (oito mil e quatrocentos e sessenta e seis) debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce para garantir a presente execução (ID 44503045). O Distrito Federal não concordou com a garantia ofertada, sob os argumentos de que a oferta não respeita a ordem de preferência constante do art. 11 da LEF, bem como consignou a dificuldade de liquidez do bem ofertado e a ausência de comprovação de sua titularidade. É o breve relatório. DECIDO. Há razão para a recusa do Distrito Federal à oferta em garantia à execução pelo devedor. Isso, porque a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da LEF não foi respeitada. Dessa forma, pontuo que o devedor está adstrito, na nomeação de bens à penhora, à ordem do mencionado dispositivo legal. Sendo pacífico na jurisprudência do STJ a impossibilidade de se compelir o exequente a aceitar em garantia à execução bem que não observe a ordem legal (Resp. 1.175.286/PR). A execução é feita no interesse do credor, podendo ele impor a preferência definida no rol aludido. Diante do exposto, REJEITO a garantia ofertada pela parte executada. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a Executada garanta a execução, sob pena de prosseguimento do feito. Ausente o pagamento ou a apresentação de garantia, tornem conclusos para apreciação dos requerimentos pendentes.” A Agravante sustenta que nomeou à penhora debêntures da Companhia Vale do Rio Doce cujo valor de mercado é mais do que suficiente para a garantia do juízo Salienta que as debêntures são títulos negociáveis sem qualquer restrição e ocupam o segundo lugar na gradação do artigo 11 da Lei 6.830/1980. Conclui que a execução deve ser realizada da maneira menos gravosa para o executado e requer a antecipação da tutela recursal para determinar a aceitação das debêntures indicadas. Preparo recolhido (IDs 32287177 e 32287178). É o relatório. Decido. A Agravante em princípio não tem direito subjetivo de impor a aceitação das debêntures indicadas à penhora na execução fiscal intentada pelo Agravado. Debêntures são títulos de crédito emitidos por sociedades anônimas que não correspondem nem são equiparados a dinheiro, razão pela qual podem ser recusados pelo exequente, máxime quando há dúvida objetiva quanto à sua liquidez, presente o disposto nos artigos 9o e 11 da Lei de Execução Fiscal. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada. 3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". 4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" - fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal. 9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1.337.790/PR, 1a Seção, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/10/2013)” O princípio da menor onerosidade inscrito no artigo 805 do Código de Processo Civil não suprime o princípio da efetividade da execução e muito menos subtrai do exequente a recusa que encontra respaldo expresso no artigo 848, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a discordância do Agravado quanto à nomeação de debêntures da Companhia Vale do Rio Doce parece estar em consonância com o direito vigente. Acerca do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 557/CPC. EVENTUAL VIOLAÇÃO SUPERADA PELO JULGAMENTO COLEGIADO. 1. A Primeira Seção deste Tribunal firmou o entendimento de que, apesar de ser possível a nomeação à penhora das debêntures da CVRD, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa da parte exequente, diante da ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80, o que não importa violação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), uma vez que a execução se dá também no interesse da satisfação do credor. Precedentes: AgRg no REsp 1.219.024/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 29/06/2012; AgRg no REsp 1188401/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26/10/2010; AgRg no AREsp 304.865/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/06/2013; AgRg no AREsp 518.102/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 03/09/2014. 2. É pacífico o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que eventual ofensa ao art. 557 do CPC fica superada pelo pronunciamento do órgão colegiado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 647.970/SP, 1a T., rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 13/04/2015). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURES DA VALE DO RIO DOCE. RECUSA JUSTIFICADA DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULOS DE BAIXA LIQUIDEZ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 655 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RESP. 1.241.063/RJ, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 13/12/2011 E AGRG NO AG 1.338.231/RS, REL. MIN. CESAR ASFOR ROCHA, DJE 05.04.2011. AGRAVO REGIMENTAL DO EXECUTADO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção deste STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de as debêntures da VALE serem nomeadas à penhora, em razão de sua baixa liquidez e difícil alienação, é válida a recusa do exequente. 2. A decisão impugnada não afirmou a impossibilidade de penhora das debêntures emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce ou que outros bens não possam ser ofertados pelo devedor, apenas que é justificada a recusa caso constatada a ausência de liquidez, a flagrante insuficiência face ao débito cobrado ou a existência de outros bens de mais fácil alienação. 3. Agravo Regimental do executado desprovido. (AgRg no Ag 1141435/SP, 1a T., rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/05/2012)” Essa também é a tônica jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, como revela o julgado abaixo reproduzido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE DEBÊNTURES À PENHORA. RECUSA PELO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE BENS PENHORÁVEIS. VALORES MOBILIÁRIOS DE BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE E DAS CONDIÇÕES DE FRUIÇÃO DAS DEBÊNTURES. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Quanto à garantia da execução fiscal, é certo que o executado poderá nomear bens à penhora, consoante estabelece o art. 9°, III, da Lei n. 6.830/1980, desde que observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal, sendo do executado o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de se afastar a ordem preferencial, não se mostrando suficiente a mera invocação do art. 805 do CPC, pois, ainda que deva ser observado o princípio da menor onerosidade para o devedor, a execução se processa no interesse do credor. 2. As debêntures são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas que conferem direito de crédito aos investidores que as adquirem, sendo reguladas pela Lei das S.A. e pela Lei 6.385/76, que definem critérios de emissão, registro, garantias, condições de vencimento, amortização, resgate, juros, propriedade, agente fiduciário, assembleia de debenturistas e conversibilidade em ações. 3. A liquidez das debêntures, ainda que comprovada sua titularidade e condições de pagamento, não exclui o direito de recusa exercido pela Fazenda Pública pelo fato de a agravante não ter observado a ordem prevista no art. 835 do CPC e art. 11 da Lei n. 6.830/1980, conforme entendimento pacificado no pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.337.790/PR. 4. Especificamente quanto as debêntures da Companhia Vale do Rio Doce, a Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que, não obstante a possibilidade de serem indicadas pelo devedor à penhora, é válida a recusa da Fazenda Pública, pois possuem baixa liquidez e são de difícil alienação. 5. Ademais, na hipótese dos autos não consta extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora. 6. Agravo de instrumento desprovido. (0729186-26.2021.8.07.0000, 6a T., Des. rel.: Alfeu Machado, DJe: 31/1/2022)” Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito da Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator